Tribunal: TJDFT
Processo: 0743222-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MITIGADA. FATO GERADOR POSTERIOR À VENDA. POSSE DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e réu contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária de ambos pelos débitos de multas, tributos e demais encargos incidentes sobre veículo automotor alienado sem comunicação da transferência ao órgão de trânsito competente. O réu sustenta sua ilegitimidade passiva e a inexistência de responsabilidade pelos débitos do veículo, enquanto o autor pleiteia o reconhecimento da exclusão de sua responsabilidade.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de transferir o veículo e pelos débitos incidentes sobre o bem; e (ii) estabelecer se o autor deve ser exonerado de qualquer responsabilidade sobre os tributos e multas posteriores à venda do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise das condições da ação deve ser feita de forma abstrata, sem considerar o mérito da demanda. Quando a alegação de ilegitimidade passiva se confunde com a análise do direito material, a questão deve ser resolvida no mérito.
4. Nos termos do art. 123, I e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, cabe ao adquirente providenciar a transferência da propriedade do veículo no prazo de 30 dias, vinculando-se ao pagamento dos tributos e multas incidentes a partir da aquisição.
5. O art. 134 do CTB estabelece que, não havendo comunicação da venda ao órgão de trânsito, o antigo proprietário pode ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) mitiga essa regra, afastando a responsabilidade do alienante quando comprovado que as infrações e tributos são posteriores à efetiva tradição do veículo.
6. Comprovado nos autos que os débitos e infrações ocorreram após a venda do automóvel, cabe ao réu, como adquirente, a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e penalidades incidentes sobre o bem.
7. O fato de o réu ter posteriormente alienado o veículo a terceiro não o exime da responsabilidade pelos débitos, cabendo-lhe buscar eventual ressarcimento em ação própria. A inclusão do terceiro adquirente no polo passivo da demanda não é possível neste momento processual, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, I e §1o; 134; 257, §§3o e 7o; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1791704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019; STJ, AgRg no AREsp 655283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2015.

(g/r)